Tribunal: TJDFT
Processo: 0746718-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0746718-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO LEAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no. 0746519-06.2022.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a expedição de precatório para pagamento do crédito do exequente. Em seu recurso, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de que o trâmite do precatório seja sobrestado. Para tanto, sustenta que não lhe foi oportunizada a manifestação quanto aos cálculos elaborados. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se evidencia a existência de elementos que exijam a tomada de medida judicial em sede de urgência e que justifiquem o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Isso porque, conforme se observa dos autos do cumprimento de sentença, o Distrito Federal tomou ciência do ato que determinou a intimação das partes para manifestação quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial: DISTRITO FEDERAL Representante: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Expedição eletrônica (17/01/2023 20:17:05) LUDMILA LAVOCAT GALVAO registrou ciência em 25/01/2023 13:36:59 Prazo: 15 dias No entanto, não impugnou a planilha apresentada no prazo legal. Portanto, inequívoca a preclusão operada no que se refere ao valor do precatório. Em face do exposto, indefiro o pedido de atribuição de suspensivo. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator